Tribunal: TJDFT
Processo: 0753712-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Na hipótese, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de crime de lesão corporal contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica, estando preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Demonstrado no relatório do CIME que o paciente praticou diversas violações à monitorização eletrônica imposta em audiência de custódia e descumpriu a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, correta a decretação da sua prisão preventiva.
3. Ademais, os atos praticados pelo paciente, ensejadores da fixação das medidas protetivas, foram praticados mediante emprego de violência física, com emprego de faca, deixando vários hematomas no pescoço da vítima e cortes em sua mão, o que reforça a periculosidade e instabilidade do paciente, não sendo recomendado que responda ao processo em liberdade.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.